Tribunal: TJDFT
Processo: 0005975-26.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005975-26.2017.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE DE SOUSA TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMBARGOS Á EXECUÇAO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TERMO ADITIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GARANTIA CAMBIÁRIA. AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DEVEDOR SEM LEGITIMIDADE PARA ARGUIR A QUESTÃO. ASSINATURA SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. FATO INCAPAZ POR SI SÓ DE INVALIDAR O ATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em virtude da preclusão da matéria relativa à prescrição das parcelas contratuais vencidas em data anterior a 17/10/2010, pois já apreciada e julgada nos autos da execução, inclusive em grau recursal, não se conhece da apelação quanto ao ponto. 2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, pois, muito embora não tenha participado da obrigação originária, que deu origem à Cédula Rural Pignoratícia firmada em 19/7/1996, assinou, em 25 de julho de 1996, como avalista, termo aditivo de renegociação de dívida, título que ora se executa. 3. Somente o cônjuge a quem cabia conceder o consentimento para a prática do ato (aval) ou, ainda, os herdeiros do casal, podem requerer sua invalidade, conforme preceitua o art. 1.650 do Código Civil. Logo, o embargante/avalista não detém legitimidade para requerer que seja reconhecida a nulidade da garantia por ele prestada. 4. O aval prestado em título executivo sem o consentimento do cônjuge do avalista não torna nula a garantia prestada, havendo, apenas, uma relativização da regra inserta no artigo 1.647, inciso III, de modo que a garantia prestada será ineficaz diante daquele cônjuge que não anuiu. 5. O reconhecimento de firma da assinatura aposta no título não constitui requisito de validade do aval, mas mera liberalidade das partes, objetivando dar maior veracidade ao documento. Nesse contexto afasta-se a alegação de nulidade, notadamente por verificar que o embargante/apelante não nega que tenha assinado o documento. 6. O aval consiste em garantia cambiária em que um terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título, assumindo a posição de garante. A responsabilidade do avalista quanto ao pagamento do débito equipara a do avalizado, de modo que responde pela integralidade da dívida. 7. A Cédula de Crédito Rural é regulamentada pelo Decreto-lei no 167/67, submetendo-se, conforme art. 5o do normativo, às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência de tal regulamentação, à limitação estabelecida na Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933), de 12% (doze por cento) ao ano. Afasta-se a alegação de ilegalidade quanto aos juros, ante a previsão contratual de taxa efetiva de 3% (três por cento) ao ano, atendendo à limitação exposta em lei. 8. Não se admite cobrança de comissão de permanência em Cédula de Crédito Rural, ante a existência de regra específica em regramento jurídico próprio (Decreto-lei no 167/67) relativo aos encargos no período de inadimplência, no qual é admitida a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 10% (dez por cento). 9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Apelação parcialmente provida. . No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que as alegadas teses de incompetência da Justiça Distrital para julgamento da demanda e da ocorrência da substituição de avalistas foram ignoradas pelo TJDFT; b) artigo 1.647, incisos I e III, do Código Civil, suscitando a necessidade de outorga uxória em razão do aval e do bem imóvel dado em garantia; c) artigo 1o do Decreto 22.626/33, defendendo a diminuição do percentual de juros aplicado, bem como o reconhecimento da incongruência da modalidade de garantia pactuada. Pede, caso se decida pela validade das garantias, que sejam tratadas como fiança e não aval, sendo responsabilizado na sua cota parte, de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento); d) artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em quantia exorbitante. Requer, ainda, seja declarada a prescrição das parcelas vencidas e não cobradas até o dia 17/11/2010. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo, aponta afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, requerendo seja declarada a deficiência de fundamentação do acórdão combatido, determinando o regresso dos autos ao TJDFT para análise dos temas ignorados, bem como seja reconhecido que a Corte a quo deixou de proteger o consumidor em detrimento do banco fornecedor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.647, incisos I e III, do CCB. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 23572415): (...) Conforme já decidi em outras ocasiões, a legitimidade para requerer a invalidade do ato praticado sem outorga é do cônjuge a quem cabia concedê-la, ou, ainda, dos herdeiros do casal, conforme preceitua o art. 1.650 do Código Civil (...). Desse modo, o embargante/avalista não detém legitimidade para requerer que seja reconhecida a nulidade da garantia por ele prestada. (...)Ademais, o aval prestado em título executivo sem a consentimento do cônjuge do avalista não torna nula a garantia prestada (inclusive porque a ausência de autorização é causa de anulabilidade, e não de nulidade - inteligência do art. 1.649 do CC), havendo, apenas, uma relativização da regra inserta no artigo 1.647, inciso III, de modo que a garantia prestada será ineficaz diante daquele cônjuge que não anuiu. (...) Ante a ausência de nulidade, afasta-se o argumento apresentado pelo apelante. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 1o do Decreto 22.626/33, 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso especial não merece seguir em relação à tese recursal acerca a prescrição das parcelas vencidas e não cobradas até o dia 17/11/2010 e ao dissenso pretoriano invocado, uma vez que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1829293/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/9/2021. Além disso, em relação ao dissenso pretoriano relacionado, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020 e o ARE 1261599 AgR, Relator Min. Nunes Marques, DJe 26/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028